Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO PELA VIA DECLARATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo banco, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do requerente, para: (i) converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal para aposentado do INSS; (ii) fixar juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado; e (iii) determinar a repetição do indébito de forma simples. O embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão, requerendo a concessão de efeitos infringentes e reforma substancial do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002) em detrimento do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC; (ii) verificar se houve omissão quanto à alegada impossibilidade jurídica e prática de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, é aplicável em demandas fundadas em responsabilidade contratual, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ (AgInt no AREsp 2.303.670/RJ, rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.10.2023).
Não se verifica omissão quanto à conversão do contrato. O acórdão analisou a matéria e concluiu que a vinculação perene do consumidor à dívida, decorrente do modelo de cartão de crédito consignado, autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, em conformidade com o art. 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor e precedentes do STJ (REsp 1.586.910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.08.2017).
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Inconformismo da parte embargante não caracteriza vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
O pedido de prequestionamento encontra-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, pela integral apreciação das questões controvertidas essenciais à solução da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
Aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002) às pretensões fundadas em responsabilidade contratual.
A conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal é legítima quando necessária para assegurar o equilíbrio contratual em situações de endividamento desproporcional, observados os princípios do Código de Defesa do Consumidor.
Embargos de declaração não se destinam à revisão de mérito nem à reapreciação de questões já analisadas.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, art. 4o, III; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.303.670/RJ, rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.10.2023; STJ, REsp 1.586.910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.398.120/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002329-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEMAR DE ANDRADES - CPF: 212.630.359-49 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), VALDEMAR DE ANDRADES - CPF: 212.630.359-49 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO PELA VIA DECLARATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pelo banco,
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
do requerente,
para: (i) converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal para aposentado do INSS; (
ii
) fixar juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado; e (
iii
) determinar a repetição do indébito de forma simples. O embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão, requerendo a concessão de efeitos infringentes e reforma substancial do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002) em detrimento do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC;

(
ii
) verificar se houve omissão quanto à alegada impossibilidade jurídica e prática de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, é aplicável em demandas fundadas em responsabilidade contratual, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ (
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
20.10.2023).

Não se verifica omissão quanto à conversão do contrato. O acórdão analisou a matéria e concluiu que a vinculação perene do consumidor à dívida, decorrente do modelo de cartão de crédito consignado, autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, em conformidade com o art. 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor e precedentes do STJ (REsp 1.586.910/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 29.08.2017).

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Inconformismo da parte embargante não caracteriza vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

O pedido de prequestionamento encontra-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, pela integral apreciação das questões controvertidas essenciais à solução da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002) às pretensões fundadas em responsabilidade contratual.

A conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal é legítima quando necessária para assegurar o equilíbrio contratual em situações de endividamento desproporcional, observados os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Embargos de declaração não se destinam à revisão de mérito nem à reapreciação de questões já analisadas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CDC, art. 4o, III; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
20.10.2023; STJ, REsp 1.586.910/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 29.08.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.398.120/RS, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
Banco Pan S/A
, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, interposto
por

Valdemar de Andrades
,
para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para aposentado do INSS; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples. Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, de 15% (quinze por cento), todavia sobre o valor da condenação.

Em
suma
,
o banco
embargante

alega
que o acórdão vergastado é contraditório e omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Sustenta, sob o argumento de contradição,
que a decisão
recorrida
aplicou erroneamente o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, ignorando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o prazo correto seria o quinquenal, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Afirma
que o Juízo silenciou
quanto à impossibilidade de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
.

A
ponta que tais produtos possuem características legais e operacionais distintas, não sendo possível converter um em outro, em respeito à segurança jurídica e à autonomia contratual.

Pede o acolhimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração
, interposto pelo banco,
sob argumento de
que o acórdão vergastado é contraditório e omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

No que se refere à contradição, afirma o banco que errônea a
aplicação da prescrição decenal em vez da quinquenal prevista no CD
C. Diz que, por isso, deve ser reconhecida a pres
crição parcial de descontos efetuados antes de cinco anos do ajuizamento.

Afirma que o Juízo silenciou
quanto à impossibilidade de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
.

A
ponta que tais produtos possuem características legais e operacionais distintas, não sendo possível converter um em outro, em respeito à segurança jurídica e à autonomia contratual.

Pede o acolhimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Em que pese a tese, s
em razão o embargante.

Acerca do tema, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Necessário enfatizar que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal, conforme expressamente esclarecido no julgado
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ:

(...)
2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Sob a tese de omissão, pondera o banco embargante a i
mpossibilidade legal e prática de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
.

No entanto, descabida a arguição de impossibilidade de conversão, pela natureza jurídica do empréstimo consignado.

Com efeito, primeiro,
a matéria foi devidamente analisada, portanto, inexistiu omissão.

Ao depois, restou
incontroverso nos autos que a contratação impugnada prevê o

desconto de parcela mínima através de margem

consignável decorrente de cartão de crédito, o que torna a dívida contraída virtualmente

impagável. Ou seja, os termos contratuais que
o banco
recorrente defende a legalidade inserem o

consumidor em um contexto de endividamento de contornos indefinidos sem qualquer previsão

de quantas prestações serão necessárias para a quitação.

Nesse contexto, ante a insurgência do consumidor, resta autorizada a intervenção do poder judiciário de modo a restabelecer o equilíbrio contratual (artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), visto que a “vinculação perene do devedor à obrigação (...) não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo”

(STJ,
REsp.
1.586.910
/SP, T4, Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 29.8.2017).

Ademais, restaram esclarecidos os parâmetros norteadores do cálculo para conduzir a conversão da modalidade contratual.

Diante disso, observa-se que a
pretensão do embargante, em verdade, transborda os limites dos embargos de declaração, na medida em que almeja rediscutir matéria já analisada e decidida
, que sequer figura no rol dos questionamentos do apelo
, finalidade
sabidamente
incompatível com a estreita via recursal dos declaratórios.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Portanto
, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO

aos
embargos de declaração
, mantendo
incólume
o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025